Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704092-83.2020.8.07.0009 APELANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP, MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA ICONE LTDA-EPP REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO GOMES DE AQUINO APELADO: BRUNO BRAZ DOS SANTOS, RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA ICONE LTDA-EPP REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO GOMES DE AQUINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A exigência de impugnação específica dos fundamentos da sentença é a materialização do princípio da dialeticidade. Tal princípio estabelece que o recurso deve apresentar razões claras e objetivas que demonstrem o desacordo com a decisão judicial, apontando especificamente os erros ou equívocos contidos na sentença. Assim, em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Massa Falida de Construtora Ícone Ltda. – EP para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem acerca da dialeticidade, especialmente quanto ao interesse recursal em pedir a retenção dos valores pagos a título de arras, pretensão expressamente acolhida na r. sentença Id. 68313043. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora